Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS. NECESSIDADE ANÁLISE CASO CONCRETO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DA MEDIDA. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DO CADASTRAMENTO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra duas decisões do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0706382-38.2024.8.07.0007, que indeferiram os pedidos de pesquisas de dados nos sistemas CAGED, e-RIDF e a inclusão do nome do executado no SERASAJUD. Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo. Em breve síntese, informa que já foram efetuadas todas as diligências com a finalidade de encontrar bens, restando, porém, todas infrutíferas, o que torna necessária a concessão de outras medidas, visando a efetividade da tutela jurisdicional. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada para que não haja a extinção precoce do feito. No mérito, pede o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para a determinação de envio de ofício ao CAGED, para verificar se o agravado possui vínculo empregatício, bem como seja expedido ofício ao e-RIDF e SERASAJUD.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63941845). Sem contrarrazões (ID 67011617).
3. Pretende o agravante a reforma da decisão para que seja determinado pelo juízo de origem consultas nos sistemas CAGED e e-RIDF e a inclusão do nome do executado no SERASAJUD.
4. No caso dos autos, o agravante busca a satisfação da quantia de R$ 16.202,76 e várias medidas à procura de bens penhoráveis já foram providenciadas, porém, com êxito parcial.
5. O sistema CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Estando o executado empregado ou participando de algum programa governamental de transferência de renda, terá os valores mensais depositados em conta bancária, identificável pelo BACENJUD. Dessa forma, a consulta ao CAGED não se mostra eficaz para o fim pretendido de localização de bens. Decisão de indeferimento mantida.
6. Em relação à pesquisa de bens imóveis, o Provimento no 89/2019 do CNJ instituiu o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, que tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário. Essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, no sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário, mediante o pagamento dos emolumentos necessários. Assim, revela-se desnecessária a intervenção do Judiciário para obter informações no SREI, que abrange pesquisa ARISP e ERIDF. Há entendimento deste e. Tribunal de que os beneficiários da justiça gratuita podem ter a concessão da pesquisa por meio do Poder Judiciário, o que não é o caso dos autos. Precedente: (Acórdão 1938067, 0727261-87.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) .
7. No que se refere à inscrição do nome do devedor nos órgãos restritivos, também não assiste razão ao agravante. A norma do art. 782, § 3o, do CPC, que prevê a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, é facultativa e deve ser adotada judicialmente apenas quando o credor demonstrar impossibilidade para realizar o cadastramento de forma extrajudicial.
8. AGRAVO DE INSTRUMENO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisões mantidas. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.